Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719885-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR TOMAZ DE ALMEIDA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reexame para adequação do acórdão n. 1384438, proferido por esta Turma, à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982 (Tema 1.170), nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado no acórdão de ID 30720274: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CESAR TOMAZ DE ALVEIRA VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0708264-41.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso a ser calculado com relação à aplicação do índice de correção monetária, nos seguintes termos (ID 90114006 - autos de origem): Cuida-se impugnação ao cumprimento de sentença individual de ação coletiva apresentada pelo Distrito Federal em desfavor do requerimento trazido pelo demandante para pagamento da importância de R$ 45.825,72 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Alega que há excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelo credor estão incorretos. Afirma que os cálculos foram elaborados a partir de 29/06/2009, e que foi aplicado a título de juros de mora o percentual de 0,5% ao mês, apesar de ter informado que utilizou os juros da poupança. Aduz que, que a aplicação dos juros deve considerar a meta da taxa SELIC ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, para a obtenção do percentual correto. Aponta o excesso no valor de R$ 2.456,85 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Em resposta, aduz o credor que não há que se falar em excesso à execução, pois os cálculos apresentados levaram em consideração os juros relativos à caderneta de poupança a partir de 29/06/2009, utilizando corretamente a meta da taxa SELIC para atualização do débito, conforme o art. 12, da Lei 12.703/2012. Sustenta que, a diferença apontada se deve a apresentação errônea dos valores principais de cada período no demonstrativo de cálculo anexado pelo executado, sem qualquer questionamento específico na impugnação deduzida quanto a essa divergência. Ainda, que o devedor aplicou a TR como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, quando o índice correto é o IPCA-E, conforme o julgamento do RE 870941 do c. STF. É a exposição. DECIDO. Ao que se constata das planilhas apresentadas pelas partes, há divergência em alguns dos valores principais indicados. No entanto, referida divergência não foi objeto da impugnação, tampouco o DF indicou no seu demonstrativo de cálculo eventual correção da base de cálculo, por si utilizada em relação a que foi apresentada pelo credor. Logo, prevalecem os valores que compõem a base de cálculo apresentada pelo credor. No que se refere aos juros aplicados, conforme declinado no memorial de cálculos apresentado pelo exequente, foi aplicado o percentual de 1% ao mês no período de 01/09/1997 a 31/07/2001; de 0,5% ao mês no período de 01/08/2001 a 28/06/2009, e os juros da poupança a partir de 29/06/2009. Portanto, não há divergência quanto aos percentuais aplicados a título de juros de mora, e, em que pese a assertiva do executado, de que a despeito do percentual indicado na planilha, o credor dever ter aplicado 0,5% ao mês a partir de julho de 2009, também não logrou provar qual seria a diferença entre os cálculos, o que poderia ter sido feito, utilizando a planilha do credor, com a aplicação dos dois índices a fim de se constatar eventual diferença. Lado outro, com relação à aplicação do índice de correção monetária, ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09 (Id. 79669544 - Pág. 29.) Confira-se: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Verifica-se, pois, que a fixação do índice de correção monetária, foi objeto do recurso. Portanto, in casu, se sobrepõe a coisa julgada. Neste sentido, confira-se o julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos)” Portanto, os cálculos apresentados pela parte credora merecem ser reparados no que se refere a aplicação do índice da correção monetária. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do Distrito Federal, quanto ao excesso a ser calculado com relação à aplicação do índice da correção monetária. Fixo honorários sucumbenciais em favor do DISTRITO FEDERAL, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso a ser apurado pela Contadoria do Juízo. Assim, remetam-se os autos ao Contador para que efetue os cálculos da seguinte forma: Considere-se a planilha apresentada pelo credor em ID 79669532, bem como a aplicação dos juros de mora ali informada. E, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice determinado no v. Acórdão, conforme o disposto na Lei 11.960/09. Com o retorno, dê-se vista às partes dos referidos cálculos. Sem manifestação, ou anuindo as partes, expeçam-se os requisitórios de pagamentos. Intime-se. Em suas razões recursais, em síntese, os Agravantes alegam que: (i) o Juízo a quo não observou que há preclusão consumativa da matéria concernente ao índice de correção monetária, visto que o Distrito Federal nada tratou na sua impugnação sobre tal questão, utilizando o IPCA-E como parâmetro de cálculo em sua planilha; (ii) não poderia ter sido reconhecido o excesso de execução; (iii) houve violação aos princípios da adstrição (art. 492 do CPC), da lealdade (art. 6o do CPC), da não surpresa (art. 10 do CPC) e da boa-fé processual (art. 5o do CPC); (iv) o RE 870.947/SE e ADI 5348 possuem efeito vinculante e “ex tunc”, bem como declararam inconstitucional o índice da caderneta de poupança; (v) a coisa julgada não é óbice para adotar entendimento firmado em recurso repetitivo quando declarada a inconstitucionalidade de determinada norma. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pedem que a contadoria judicial aplique, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo efetuado (ID 06685245). Em análise preliminar (ID 26727697), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 27377951). É o relatório. Esta 3a Turma Cível, por decisão unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão recorrida, que utilizou o IPCA-E como índice de atualização monetária. Segue a ementa do julgado (ID 30720274): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS NO RE No 870.947 (TEMA 810). EFEITOS EX TUNC. Tema 905 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cediço que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, em sede de controle concentrado por ocasião do julgamento das ADI's n. 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n.o 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), no qual restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Assim, para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. 2. Todavia, em face do Acórdão proferido nos autos do RE n. 870.947/SE (Tema 810) foram opostos embargos de declaração pelos entes federativos estaduais, tendo, por conseguinte, o Excelentíssimo Ministro Relator LUIZ FUX, em 24/09/2018, deferido efeito suspensivo ao recurso, até apreciação da modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: "Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" . 3. O STF, por maioria, rejeitos todos em embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido (decisão proferida em 03/10/2019 e publicada no dia 18/10/2019). Desse modo, não há falar-se em modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art.1° F, da Lei no 9.494/1997, que determinava a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Importante esclarecer que os precedentes firmados pelo STF, em regime de repercussão geral, são de aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos ex tunc. 5. Vale ressaltar que, após o julgamento, pelo STF, do Tema n. 810 da repercussão geral, o STJ apreciou o Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos e procedeu à enumeração dos índices cabíveis em cada período, em consonância com o decidido pelo STF. Para tanto, destaco o seguinte: “ 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Contra esse pronunciamento judicial, os Agravantes interpuseram embargos de declaração (ID 31040440), os quais foram rejeitados (ID 37430191). Os Agravantes interpuseram Recurso Especial (ID 38650038) e Recurso Extraordinário (ID 38650237). Os recursos foram sobrestados em razão da afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Os autos retornaram a esta Turma em razão do julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia, para novo exame, nos termos art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Em análise a tese definida no julgamento do Tema 1.170 e das razões de decidir expostas no respectivo voto, depreende-se que o STF entendeu cabível aplicar o entendimento consolidado no Tema 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação aos juros ou correção monetária, inclusive no curso do cumprimento de sentença. Não foi estabelecida qualquer ressalva capaz de implicar distinção (distinguishing) entre os casos. Desse modo, considerada a declaração de inconstitucionalidade da TR (RE 870.947 – Tema 810), deve ser adotado o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, para correção monetária do débito (REsp 1.495.146 – Tema Repetitivo 905), não havendo que se falar em violação da coisa julgada pela aplicação de índice de atualização distinto do fixado no título executivo judicial (Tema 1.170/STF). Nesse contexto, não se constata afronta à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.1170 da Repercussão Geral, visto que o acórdão (n. 1384438) proferido por esta Turma Recursal estabeleceu que o índice de atualização monetária a ser utilizado deveria ser o IPCA-E. Como consequência desse reexame, mantenho integra a resolução e os fundamentos do acórdão recorrido, vez que se encontra adequado aos precedentes qualificados citados na fundamentação deste decisum. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensada as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 18:47:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador